Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. FASE PROCESSUAL. PROCESSO. SINCRÉTICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o cumprimento de sentença pode ser deflagrado como processo autônomo da fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vige o princípio do sincretismo processual em que o cumprimento de sentença, como fase processual, deve ser deflagrado nos mesmos autos do processo de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É impossível a deflagração de cumprimento de sentença como processo autônomo, visto que esta nova etapa deve ser deflagrada nos mesmos autos da ação de conhecimento".
________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 203, § 1o.
Jurisprudência Relevante: n/a.